Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011802-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA - CPF: 178.239.271-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011802-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JILMAR ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JILMAR ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
no.
1018599-29.2021.8.11.0041
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que
“indeferiu o pedido de
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
, para que a Ré
SE ABSTENHA
de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora
6/308619-6,

por falta de pagamento das faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, nos valores de R$ 3.324,19; R$ 2.286,05; R$ 1.938,82; R$ 1.506,58; e de R$ 925,12”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que realmente não efetivou o pagamento das mencionadas faturas, haja vista tratarem de valores que não condizem com seu consumo mensal e embora estas constarem, respectivamente, o consumo de 3.288 kwh; 2.271 kwh; 1.951 kwh; 1.572 kwh; e 953 kwh, até o mês de agosto de 2019 sempre consumiu
uma média mensal 374,10 kwh
de energia elétrica, portanto, há uma discrepância muito grande no consumo.

Sustenta que ao fazer a reclamação na via administrativa nada foi resolvido.

Discorre que
“o Emérito Juiz Singular entendeu que não foi demonstrada a ilegalidade na conduta da Agravada; que o corte de fornecimento constitui medida perfeitamente admissível, desde que relacionada ao inadimplemento das prestações atuais; que o Agravante alega que a fatura de
setembro de 2019
foi faturada em valor acima do normal, entretanto não comprovou o adimplemento das faturas, uma vez que há
várias
faturas em atraso dos meses anteriores, de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, o que impossibilita concluir a existência de violação de direito por parte da Agravada”
(sic).

Ressalta que
“concorda que é inquestionável que o corte de fornecimento de energia elétrica constitui medida perfeitamente admissível,
desde que relacionada ao inadimplemento das prestações atuais”
(sic)
.

Destaca, entretanto, que
“não se trata de inadimplemento

mas sim de QUESTIONAMENTO, visto que o Agravante NÃO RECONHECE O CONSUMO E O VALOR COBRADO PELA AGRAVADA”
(sic).

Acrescenta que
“não se trata de prestações

atuais, mas de prestação relativas a meses PRETÉRITOS, quais sejam, outubro de 2019 a fevereiro de 2020”
(sic).

Assegura que
“
não está devendo e a Agravada está cobrando valores
MUITO
superiores aos valores realmente consumidos,
então o Agravante não tem obrigação de pagar o que não deve
, e a Agravada
não tem direito de cortar o fornecimento de energia elétrica”
(sic).

Afirma que
“
a conta de agosto de 2019, vencida em
setembro de 2019
está sendo discutida na ação 1043408-54.2019.8.11.0041”
(sic) e que
“
NÃO DEVE nenhum valor relativo a nenhuma conta vencida ANTERIORMENTE a setembro de 2019”
(sic).

Anota que
no início de 2020
houve um pequeno incêndio no medidor de energia elétrica
da residência do agravante devido a sobrecarga,
“ou seja, os vizinhos do agravante haviam feito a famosa fraude conhecida por
“
gato
”
,

de modo que várias residências da rua estavam se beneficiando, recebendo energia em suas casas, que ao invés de ser contabilizada pelas Unidades Consumidoras dos vizinhos do Recorrente, passavam pela Unidade Consumidora destinada a residência do Agravante, de maneira que a conta final estava vindo para este”
(sic), e após substituído o medidor de energia, o consumo voltou ao normal.

Esclarece que
“toda a responsabilidade sobre fatos ocorridos no medidor de energia elétrica pertence a Agravada, é esta empresa que é responsável por sua instalação, por sua aferição, por sua manutenção,
por sua inviolabilidade
”
(sic).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, para que à empresa agravada
que se abstenha
de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora
6/308619-6,
por falta de pagamento das faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020 (id. 93047461).

A tutela recursal foi
deferida
em 11/08/2021, por esta Relatoria (id. 97638957).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que a suspensão de fornecimento de energia é medida totalmente admissível, quando o titular da UC deixa de efetuar o pagamento de suas faturas. Sustenta que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, e como resultado não evidenciou se encontrar em risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 100917963).

Conforme certidão de Id. 93068974, o agravante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate cinge-se em se verificar se a tutela de urgência pretendida na origem, consistente na abstenção de a concessionária efetuar o corte de energia elétrica na residência do recorrente, por falta de pagamento de faturas que estão em discussão nos autos de origem, deve ou não ser deferida
in limine
.

Consta da ação de origem que o juízo “a quo” a indeferiu,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Ab Initio cabe destacar que o reclamante ajuizou a ação n. 1043408-54.2019.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, colocando em discussão a fatura de agosto/2019 da mesma Unidade Consumidora. Referido processo foi sentenciado e se encontra em fase recursal.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica não merece acolhimento.

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.

Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso sub examine, conforme a norma legal citada, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido.

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte requerente e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte requerente.

Mostra-se oportuno ressalvar que, embora seja inegável a existência de situação de risco de dano grave e de difícil reparação, não se identifica a presença do outro requisito legal, que é a probabilidade do direito afirmado, pois não demonstrada evidente ilegalidade na conduta da agravada, que se encontra amparada em norma legal (artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95).

Trata-se de contrato de prestação de serviços, cuja remuneração se dá por meio de tarifa. Segundo entendimento já pacificado na jurisprudência, o corte de fornecimento constitui medida perfeitamente admissível, desde que relacionada ao inadimplemento das prestações atuais.

Na hipótese, a requerente alega que a fatura de setembro de 2019 foi faturada em valor acima do normal. Entretanto, a autora não logrou comprovar o adimplemento das faturas, uma vez que há várias faturas em atraso dos meses anteriores (novembro de 2019 a fevereiro de 2020), o que impossibilita concluir a existência de violação de direito por parte da requerida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, ORA AGRAVANTE. DECISÃO CONFIRMADA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, ORA AGRAVADA, POR EVIDENTE INADIMPLEMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 83 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍCOVA, QUE AMPARE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE EVIDENCIA COMO TERATOLÓGICA, NEM CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. SÚMULA No 59 DO TJ/RJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00259461820138190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 33 VARA CIVEL, Relator: ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 05/12/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2013)

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais, deferiu a tutela antecipada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Pretensão da concessionária à suspensão dos serviços em decorrência de fraude no medidor de consumo. Ausência de prova adequada a respeito da irregularidade. É necessária a produção de provas para ampliar a cognição dos fatos antes de impor ao agravado o corte no fornecimento de energia elétrica. A tutela antecipada concedida para restabelecer os serviços diz respeito apenas à fraude no consumo de energia elétrica. A falta de pagamento das faturas vincendas pode determinar, observadas as disposições legais pertinentes, o corte na prestação dos serviços. Negado provimento ao recurso.(TJ-SP - AG: 990102180425 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/07/2010, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12a C. Cível - 0038175-18.2018.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves - J. 06.02.2019) (TJ-PR - AI: 00381751820188160000 PR 0038175-18.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/02/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2019)

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da requerida, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência dos requisitos legais. (...)”

Pois bem. No caso concreto, pelos argumentos expedidos e documentos juntados, ao contrário do entendimento externado pelo i. magistrado singular, tenho que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor do ora agravante estão presentes, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, ainda que a regularidade da cobrança dependa do exame de elementos concretos em regular instrução, somente possível com o estabelecimento do contraditório pleno, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1o Turma, Dt julg. 04/05/06).

Exatamente em decorrência do precedente da Suprema Corte, entendo que em havendo discussão sobre o valor cobrado pela empresa agravada, relativo ao consumo dos meses de outubro/2019 a fevereiro/2020, até que se forme convencimento contrário, deve ser suspensa qualquer interferência da agravada concernente ao corte de energia elétrica na residência do recorrente devido à falta de pagamento relativa ao mencionado período.

Até mesmo porque não há como negar, neste momento, que possível interferência externa tenha causado o aumento no consumo de energia elétrica, pois os documentos apresentados até então indicam a verossimilhança das alegações do recorrente, a saber: reclamação no PROCON (Id. 93047487); Boletim de Ocorrência e Representação Criminal (Id. 93047486); fotografias do Medidor de Energia queimado (Id. 93047485); fotografias de substituição do Medidor (Id. 93047484); Comunicado de Substituição do Medidor (Id. 93047483); Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 93047482), além do Extrato de Consumo de maio/2019 a abril/2021 (Id’s. 93047481 e 93047480) e diversos boletos demonstrando consumo da energia e valor, mês a mês.

Não obstante haver, eventualmente, outros débitos, entendo que a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, é pacífica e reiterada Jurisprudência, confira:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido.”
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDAS PRETÉRITAS – SERVIÇO ESSENCIAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa
. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(TJ-MT – AI: 10094039520208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – SUSPENSÃO IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO GENÉRICA DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO –
ABSTENÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
– CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II –

Tratando-se não de contas atuais, mas de faturas em que se busca revisa-las, relativas a períodos pretéritos e definidos, não se admite, em princípio, o corte no fornecimento de energia, decorrente de débitos que estão sendo discutidos em juízo, até julgamento final da lide. III – o deferimento da liminar, assim como decidido pela Juíza a quo, não acarretará prejuízos à ré/agravante, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC/2015), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a empresa/autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos
. IV – O Código de Processo Civil faculta ao julgador, em seu § 1.o do artigo 300, a exigência de que a parte preste caução, considerando as peculiaridades do caso, de modo a resguardar, diante disso, o interesse das partes. In casu, desnecessária a prestação de caução como condicionante para o deferimento da tutela nos casos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, relativa a débitos pretéritos, cuja regularidade da cobrança esteja sendo judicialmente discutida.”
(TJ-MT – AI: 10052744720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).
”
(N.U 1003375-48.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 29/04/2019)

Nessa senda, frente ao entendimento já consolidado de que não é possível suspender serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, e considerando que a ação ainda depende de dilação probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a interrupção de energia, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a agravada se abstenha de
efetuar o corte de energia elétrica na residência do recorrente (
UC 6/308619-6)
,
por falta de pagamento de faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021